Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu a recorrente no polo passivo do cumprimento de sentença, de modo a responder solidariamente com seu patrimônio pessoal pela satisfação do crédito havido em favor do exequente.
2. A ausência de elementos constitutivos de uma relação consumerista conduz à incidência do disposto no Código Civil, que prevê como requisitos para o afastamento episódico da personalidade jurídica o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
3. A dificuldade de localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora e a suposta extinção irregular da atividade empresarial não constituem motivos suficientes para, isoladamente, caracterizar o abuso de personalidade (Precedentes STJ).
4. A exequente não conseguiu comprovar o efetivo funcionamento de um escritório de advocacia no endereço apontado como sede do Instituto. Tampouco há provas de grupo econômico, sucessão empresarial, trespasse ou desvirtuamento do objetivo social (uso irregular da empresa). Ademais, se a sala não integra a esfera patrimonial alcançável do Instituto ou da agravante, não faz sentido utilizar tal circunstância para fins de desconsideração da personalidade jurídica, cujo objetivo é atingir bens e ativos penhoráveis, em quantidade suficiente à satisfação da dívida.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.